Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 59031652, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores relativas aos honorários da execução e referentes aos servidores MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARLY BRITO DE SOUSA, MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MAURICIO JARBAS DIA e MAURO ANDRÉ DE JESUS (sucessores). As partes foram intimadas a se pronunciarem sobre os cálculos judiciais. O SINDIRETA informou que concorda com os valores apurados. Consignou também que os sucessores de MAURO ANDRE DE JESUS e os substituídos MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS e MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 59880077). No ID: 60315878, o Distrito Federal impugnou os valores. O ente público alegou a ocorrência de anatocismo. Afirmou ainda que, “(...) nos cálculos referentes aos autores MAURICIO COSTA DE MELO, MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO e MAURINA ANTUNES CORREIA, para apuração dos honorários sucumbenciais, embora esta Gerência tenha aplicado os mesmos parâmetros para correção monetária (INPC até jun/2009, TR até março/2015, IPCA-E até dez/21 e Selic desde então), os coeficientes para correção até dezembro/2021 aplicados pela d. Contadoria Judicial estão inferiores aos apurados por esta Gerência.” Instado quanto à impugnação, o exequente sustentou que a metodologia aplicada pela Contadoria Judicial se encontra amparada no art. 22, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. Passo a decidir. O art. 3o da EC n. 113/2021 estabeleceu a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como o único índice oficial a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Pontuo, inicialmente, que não se questiona a constitucionalidade da Selic. A questão controvertida envolve a forma de aplicação do novo fator. As partes debatem se a incidência da SELIC deve ser sobre o valor consolidado ou sobre o crédito atualizado da dívida. Na elaboração das planilhas de cálculo, a Contadoria Judicial aplicou a SELIC sobre o valor consolidado, que compreende a soma do crédito principal atualizado monetariamente com os valores devidos a título de juros de mora. Nesse quadro, a Contadoria Judicial corrige monetariamente o crédito original da dívida até novembro de 2021; a este valor corrigido é adicionado juros moratórios, alcançando o valor consolidado da dívida em novembro de 2021. Sobre a quantia consolidada, o setor aplica a SELIC. O método gera anatocismo (incidência de juros sobre juros), dado que a SELIC inclui em sua composição juros e correção monetária. Assim, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado resulta em bis in idem. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. Neste sentido, confira-se julgado desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. TR. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL 870.947/SE. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 7. A SELIC não pode incidir sobre valor corrigido e acrescido de juros de mora, sob pena de capitalização dos juros de mora, o que é vedado nos termos do Tema Repetitivo 905. (...) 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1658405, 07332349120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conforme determinação deste juízo, na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de elaboração dos honorários à execução, manteve-se o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios. Veja-se que, em sua irresignação, o Distrito Federal limitou-se a consignar que os coeficientes para correção até dezembro/2021 aplicados pela d. Contadoria Judicial são inferiores aos apurados pelo setor de cálculo da Procuradoria. O DF não se desincumbiu de demostrar a incorreção quanto aos coeficientes. Assim, em relação a esse ponto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem prevalecer, pois possuem presunção relativa de veracidade e imparcialidade. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE RIGOR TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso alegado pelo embargante. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção relativa de legalidade, veracidade e de rigor técnico, devendo - à míngua de provas concretas em sentido contrário - prevalecer. Precedentes desta Corte. 3. Não tendo o embargante/apelante apresentado elementos de convicção suficientes para levantar dúvidas sobre o laudo da Contadoria Judicial - o qual, inclusive, atestou o excesso de execução em seu favor - impõe-se a manutenção da sentença subsidiada pelos cálculos do referido órgão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286203, 00157546820148070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal apenas quanto à prática de anatocismo. Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 59031652, observando que a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaborada as planilhas, às partes. Brasília, 17 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR